Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E DELITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, caput e §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 2 meses.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante descrito na denúncia.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros, bastando a constatação da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar em níveis superiores aos legalmente admitidos.
4. A recusa à realização do teste do etilômetro não impede a comprovação do crime, conforme artigo 306, do CTB, e Resolução CONTRAN no 432/2013, que admite a caracterização do estado de embriaguez por outros sinais verificados por agentes de trânsito.
5. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e verificaram os sinais de embriaguez no acusado, bem como pelo depoimento da testemunha condutora do outro veículo envolvido no acidente e por relatório de atendimento médico de emergência, que apontaram que o acusado possuía sinais visíveis de embriaguez.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigo 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046836, 0701253-27.2025.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025; Acórdão 2035990, 0704623-36.2024.8.07.0008, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.